Tribunal: TJDFT
Processo: 0722638-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722638-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO DAMASCENO SILVA, RONIPETSON GOMES DOS SANTOS, MARCO CESAR PAZ, FLAVIO DOMINGOS DA COSTA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração de ID 37377827. Os argumentos dos Agravados não são capazes de infirmar o fato de eles não terem sido selecionados para o curso de formação de oficiais pelos critérios estabelecidos para todos os demais candidatos. Registre-se que, além de este Relator não estar vinculado a decisões prolatadas por outros magistrados em sede de liminar em agravo de instrumento, verifica-se que ambos os precedentes citados no pedido de reconsideração versam sobre a possibilidade de participação de praças, que não os subtenentes, no certame, situação diversa da tratada nestes autos, em que todos os Agravados são subtenentes. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator